Tribunal: TJMT
Processo: 1003306-39.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003306-39.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 140.923.441-04 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELANTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN - CPF: 027.590.229-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

PEDRO BARBOSA DOS SANTOS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–

SEGURO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
ora Apelante, contra sentença
(ID.
224618250
)
proferida pelo
juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/
MT, que nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/ Indenização Por Danos Materiais E Morais E Pedido De Tutela De Urgência
,
ajuizada
por

PEDRO BARBOSA DOS SANTOS
,
julgou
parcial
procedent
e
o

pedido inicia
l
, nos seguintes termos:

(...)

Vistos

Pedro Barbosa dos Santos ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada em desfavor de Sudamérica Clube De Serviços e Banco Bradesco S/A, todas as partes qualificadas nos autos, alegando que é titular da conta corrente no 0022858-3, agência no 2793, junto ao requerido Banco Bradesco, onde recebe seu benefício previdenciário. Assevera que a ré Sudamérica Clube de Serviços realizou descontos não autorizados na referida conta, sob o título “
Pagto

Cobranca

Sudamerica
Clube de Serviços”.

Narra que tentou realizar o cancelamento administrativo dos descontos, porém, sem obter êxito, pelo que requereu a antecipação da tutela a fim de que as rés fossem determinadas a realizar a suspensão dos descontos, bem como pugna pela procedência da demanda para que seja declarada a inexistência dos débitos e o cancelamento do contrato que originou os descontos, a condenação das rés na restituição em dobro do indébito e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, além das verbas de sucumbência.

Emenda à inicial ao id. 51283705.

O pedido de tutela antecipada foi deferido, os benefícios da gratuidade da justiça foram concedidos à autora, bem como determinada a inversão do ônus da prova, id. 70285174.

O réu Banco Bradesco apresentou contestação (id. 75393053), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida e conexão. No mérito, defende culpa exclusiva da ré Sudamérica Clube de Serviços e inexistência de defeito na prestação de serviço. Rebate o pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, pugnando pela improcedência da ação.

A ré Sudamérica Clube de Serviços também apresentou contestação (id. 78791267), arguindo preliminar de impugnação à justiça gratuita. No mérito, alega que a parte autora efetivamente contratou seguro junto à ré, por meio da modalidade não presencial (
call
center), defendendo a legalidade dos descontos e a inexistência de dano extrapatrimonial. Pugnou pela improcedência da ação.

Impugnações às contestações nos arquivos de
id’s
. 89599732 e 89604019.

Intimadas as partes a especificarem as provas a
produzir
, apenas a parte autora e a ré Sudamérica Clube de Serviços se manifestaram nos autos, ambas pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

Não tendo as partes interesse na produção de outras provas, consoante os princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, passo a análise das preliminares suscitadas pelas partes:

Da ilegitimidade passiva do réu Banco Bradesco:

Em que pese a alegação do requerido, tenho que o Banco Bradesco S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, pois o requerente busca com a demanda ser ressarcido pelos supostos danos sofridos em decorrência do desconto indevido realizado em sua conta bancária mantida junto a esta instituição financeira, que autorizou os descontos.

Ademais, o consumidor não tem o dever de saber a extensão da relação contratual existente entre eles e atuação/contribuição no evento, por isso, ele pode indicar para figurar no polo passivo da ação utilizando-se da cadeia de consumo.

Da falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida:

No que tange ao interesse processual, sabe-se que esta é condição da ação que, quando não verificada, enseja a sua carência (art. 485, VI, do NCPC).

O acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal.

Neste norte, não pode o ente investido de jurisdição deixar de apreciar/julgar situações quando invocado, meramente pela alegação da parte requerida.

Convém registrar que é desnecessária a comprovação do pleito pela via administrativa como pressuposto à propositura da demanda, já que violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, a parte autora não pretende tão somente o cancelamento do contrato, mas também devolução em dobro e ser indenizada por eventual dano moral sofrido.

Da preliminar de conexão:

A segunda requerida alega a conexão da presente ação com outras 03 ações, a saber: autos n. 1003307-24.2021.8.11.0002, n. 1003303-84.2021.8.11.0002 e n. 1003315-98.2021.8.11.0002.

Pois bem. Os autos n. 1003307-24.2021.8.11.0002 foi extinto pelo cumprimento da obrigação; o n. 1003303-84.2021.8.11.0002 foi proferida sentença homologatória de acordo firmando entre as partes e os autos de n. 1003315-98.2021.8.11.0002 foi extinto por desistência, razão pela qual improcede a preliminar suscitada.

Da impugnação à justiça gratuita concedida à parte autora:

Dispõe o § 3o do art. 99 do CPC que: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família.

Ocorre que o requerido não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo, portanto, ser mantida a benesse.

Quanto ao extrato juntado pela parte autora, demonstrando que a parte autora recebeu a quantia de R$ 14.400,00 em sua conta, verifica-se que foi um evento isolado (empréstimo), cujo valor foi creditado em 16/12/2020, sendo certo que quando da propositura da ação a quantia já nem estava mais disponível na conta do autor.

Superadas as preliminares, passo analisar o mérito:

O código do consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3o, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 12, § 3o, III e 14, § 3o, II).

A parte autora afirma que a parte ré realizou débito em sua conta bancária a título de “PAGTO COBRANCA SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS”, o qual afirma que além de não ter autorizado o desconto, desconhece sua origem.

A prova do desconto descrito como “PAGTO COBRANCA SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS” consta nos extratos bancários juntados pelo autor.

Apesar de a ré SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS defender que o seguro foi contratado por meio da modalidade não presencial (
call
center), anexou um link da suposta contratação que não abre, constando a seguinte informação:

Assim, não obstante as alegações trazidas na peça contestatória, os réus não comprovaram a efetiva contratação, bem como a autorização para realização dos descontos na conta bancária da parte autora, ônus que lhes competiam (inc. II do art. 373 do NCPC).

Acerca do fato negativo, já se pronunciou o STJ:

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo [...]”. (STJ.
AgRg
no Ag 1181737/MG. 5a Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima .
J. em: 03/11/2009 -
DJe
30/11/2009).

Assim, é de rigor reconhecer a falha na prestação do serviço das partes rés.

E mais, mesmo em caso de fraude, cabe à empresa responsável indenizar o consumidor e se valer do direito de regresso contra quem de direito, até porque nenhuma responsabilidade se imputa ao terceiro inocente, pois a empresa que não certificar se quem está contratando é efetivamente o titular dos dados fornecidos, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

O banco réu também não se certificou sobre a licitude da contratação, e não comprovou a autorização da parte autora para realizar o referido desconto em sua conta bancária, portanto, concorreu para o evento, sendo solidariamente responsável pela devida reparação.

Resta incontroverso que houve desconto do total de R$ 632,67 na conta bancária da parte autora sobre o referido seguro questionado, conforme extrato bancários juntados pelo autor.

A respeito da restituição dos valores indevidamente cobrados do consumidor, é de conhecimento a divergência doutrinária e jurisprudencial existente sobre os requisitos para que a repetição se dê na forma dobrada, como previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Em recente julgamento, a Corte Especial
doSTJ
, na apreciação do
EAREsp
676.608/RS, fixou tese de que seria desnecessária a prova da má-fé do fornecedor,
verbis
:

“Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

Ocorre que a Corte Superior modulou os efeitos em relação à primeira tese, assentando a sua aplicabilidade apenas aos pagamentos indevidos realizados após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021. Confira-se:

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por
concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Nesse cenário, considerando que os descontos são anteriores a 30/03/2021, é necessário o exame do elemento volitivo do fornecedor. Assim, a quantia deverá ser devolvida de forma simples, uma vez que não demonstrada a má-fé das partes requeridas.

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17a Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.).

Segundo Silvio Venosa, dano moral é o prejuízo que afeta o
animo
psíquico, moral e intelectual da vítima. (In Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004).

No caso dos autos, tenho que a alteração promovida pela parte ré causou transtornos que ultrapassam o limite da normalidade, uma vez que sofreu descontos em sua conta bancária por débito não contrato, configurando danos morais passíveis de reparação.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para:

- CONFIRMAR a liminar e DETERMINAR o cancelamento do contrato questionado, bem como o cancelamento dos descontos na conta bancária da parte autora;

- CONDENAR as requeridas solidariamente na devolução do valor descontado da parte autora a título de “PAGTO COBRANCA SUDAMERICA
CLUBE DE SERVIÇOS”, em R$ 632,67, de forma simples, devendo ser corrigido pelo INPC desde o prejuízo (desconto), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

- CONDENAR as rés solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno as requeridas ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
(...)”

Em suas razões recursais (ID. 224618261), a parte recorrente, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

1.1. Ilegitimidade passiva

Mérito Recursal

2.1. Da ausência de conduta ilícita

2.2. Da inocorrência de danos indenizáveis ou redução do quantum

Recurso de Apelação tempestivo e custas devidamente recolhidas
(ID 224979682).

A parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 224618265).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
PEDRO BARBOSA DOS SANTOS

VOTO
- PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

1. Preliminar arguida pela parte apelante: ilegitimidade passiva.

A parte apelante sustenta que a contratação referente aos descontos realizados na conta corrente do Recorrido foi efetivada por SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS.

Desse modo, sustenta que é parte ilegítima para responder sobre as questões referente a contratação, e, via de consequência, aos descontos operados.

Em que pese a tese arguida pela recorrente, verifica-se que não deve prosperar.

Isso porque, apesar
de a contratação ter sido supostamente realizada por terceiros, verifica-se que os descontos foram autorizados pela instituição financeira, além de terem sido realizados a pedido de uma empresa parceira
, o que justifica a presença da ora apelante no polo passivo.

Ademais, como é cediço, o
Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, prevê a responsabilidade solidária
entre os diversos fornecedores envolvidos numa mesma contratação, se esta estiver regida pelas normas consumeristas, conforme cito:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
eqüidade
.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Sobre o tema, bem esclarece a doutrina de
Cláudia Lima Marques
:

O CDC impõe a solidariedade em matéria de defeito no serviço (art. 14 do CDC) em contraponto aos
arts
. 12 e 13 do CDC,
comresponsabilidade
objetiva imputada nominalmente a alguns agentes econômicos. Também nos
arts
. 18 e 20 a responsabilidade é imputada a toda a cadeia, não importando quem contratou com o consumidor
. (MARQUES, Cláudia Lima.
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
. 2a
ed
..São Paulo: RT, 2006; p. 223).

Em igual sentido
, por força do contido no
art. 88, combinado com o art. 13, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor
, em se tratando de relação de consumo, não há falar em litisconsórcio passivo necessário ou denunciação à lide. Vejamos:

Art. 13.
[...]
Parágrafo único.
Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso
.

[...]

Art. 88.
Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
. [Grifo nosso]

Nesse sentido é a tese firmada, pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 315
:

Tese firmada:
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no
pólo
passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
. ((REsp n. 1.145.146/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010.) [Grifo nosso]

A propósito, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – INEFICÁCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA PARTE REQUERIDA – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – SÚMULA 543/STJ – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS. Em se tratando de contrato de adesão, é necessária a concordância expressa do consumidor aderente à cláusula compromissória arbitral para a sua eficácia, nos termos do §2o do art. 4o, da Lei no 9.307/1996, o que não
verificou-se
no caso. Os fornecedores de produtos e serviços, integrantes da cadeia de consumo, são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7o, do CDC. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da súmula 543 do STJ. Há que se reconhecer a responsabilidade solidária das empresas requeridas pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1002018-82.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024)

Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada pela apelante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

2.1
Da
ausência de
conduta ilícita.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 224618250)
proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/ Indenização Por Danos Materiais E Morais E Pedido De Tutela De Urgência, ajuizada por
PEDRO BARBOSA DOS SANTOS,
julgou parcial procedente o pedido inicial.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da
A
pelação cível, verifica-se que o consumidor apelado, inicialmente sustenta que “
desconhece bem como não contratou qualquer serviço da requerida, ou sequer autorizou que fosse realizado qualquer desconto em sua conta corrente
” (ID. 224619206 – pág.
5
).

Pois bem, em exame ao caderno processual, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos,
não
se pode aferir sobre o desconhecimento da contratação alegado pela parte autora
.

Ainda que
a prova apresentada pela
parte Apelante
(Ids.
224618215
e
224618261
) não traga minucias acerca da contratação realizada, é de rigor reconhecer que a partir das informações ali dispostas pela atendente que está sendo realizada uma contratação de seguro de vida com descontos a serem realizados em conta correta,
não havendo que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor
.

Da mesma forma, importante o destaque que inexistiu qualquer impugnação específica por parte do consumidor acerca do áudio apresentado no primeiro grau, sendo que somente o fez em sede de Contrarrazões ao Recurso de Apelação
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento

contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte.

Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode
o consumidor alegar que nunca contratou serviços ou autorizou descontos em conta corrente em um momento, não impugnando o áudio de contratação quando apresentado, e, posteriormente, afirmar ser
“pessoa baixa instrução” e que a contratação realizada é abusiva por ter sido feita “
justamente contra pessoa idosa, cuja

vulnerabilidade é acentuada
” ID.
224618265
– pág. 8.

Dessa forma, entendo que não restou evidenciado nos autos a quebra da base objetiva, bem como, a violação ao direito básico do consumidor, no que tange ao direito a informação,
e considerando a demonstração da contratação,
não h
á que se falar em
responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

A
ausência de impugnação específica
do áudio de contratação
, obstam a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, motivo pelo qual, penso que o banco agiu em exercício regular de direito ao efetuar
os descontos
questionad
o
s, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2.2. Da inocorrência de danos indenizáveis ou redução do quantum

Com relação a tal pleito recursal, anoto que já pontuei pela inexistência de responsabilidade civil do banco apel
ante
, conforme tópico
2.
1, motivo pelo qual não há que se falar em ocorrência de indenização a título de dano moral e material.

Aqui
, tendo em conta que
a

A
pelante,
apresentou
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, se desincumbiu,
então,
do
preceito
expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Nesse sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO VIA CONTATO TELEFÔNICO COM ANUÊNCIA DA CONTRATANTE – ÁUDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. 2. Tendo em vista a existência da contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o áudio da contratação via telefone, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, não há se falar em ilegalidade da contratação. (N.U 1040022-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

Conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso do BANCO BRADESCO S.A.
, rejeito a preliminar, e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar “
in
totum
” a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024